Tribunal: TJPA
Processo: 0001205-37.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001205-37.2019.8.14.0130

EMBARGANTE: MARIVALDO AMARAL CARREIRA, IDENILSON GAMA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA PENAL FEITA EM ACÓRDÃO. PEDIDO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIÁVEL. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E STJ. TEMAS 158 E 190, RESPECTIVAMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Em que a polêmica em torno do tema, o STJ, no julgamento dos recursos especiais n. 2.057.181, n. 2.052.085 e n. 1.869.764, reafirmou a aplicabilidade de sua súmula n. 231, reconhecendo o efeito vinculante da tese fixada em seu tema n. 190 e daquela fixada no tema n. 158 do STF, não sendo lícito fixar a pena provisória aquém do mínimo legal, em sede de dosimetria penal. Sendo assim, inexiste no acórdão embargado qualquer omissão ou contradição a sanar.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

35ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 02 de dezembro a 09 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelos acusados MARIVALDO AMARAL CARREIRA e IDENILSON GAMA DE OLIVEIRA, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça, em 24.08.2024 (Num. 21672316), nos autos da Ação Penal n. 0001205-37.2019.8.14.0130 (migrado ao sistema PJE), o qual deu parcial provimento à apelação criminal interposta pela defesa, cuja ementa segue:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, II E V E §2º-A, I C/C ART. 288, AMBOS DO CP/40 C/C ART. 244-B DO ECA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOA E PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. INVIÁVEL. ACUSADOS QUE FORAM PRESOS NA POSSE DAS COISAS ROUBADAS. AUTORIA PROVADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 288 DO CP/40.
PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MERO CONCURSO DE AGENTES.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDENTE. PENA FINAL PROPORCIONAL E ADEQUADA AO DELITO COMETIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Muito embora o reconhecimento de pessoas feito em sede policial não tenha respeitado o disposto no art. 226 do CPP, o que o torna inválido e, portanto, nulo, existem nos autos outros elementos de autoria delitiva e materialidade, não havendo como absolver os acusados.

2. O concurso de agentes encontra-se provado nos autos, porém não há elementos suficientes a indicar a permanência e a estabilidade da associação, restando a conduta dos acusados relativamente atípica quanto ao crime do art. 288 do CP/40, sendo forçosa sua absolvição.

3. A pena aplicada aos acusados, levando em consideração a ocorrência de três circunstâncias majorantes para o delito de roubo, duas das quais foram usadas na fixação da pena-base, foi proporcional e adequada à reprovabilidade da conduta, que consistiu em invadir a casa das vítimas, mantê-las reféns por quase 40 minutos e ainda sob ameaça de arma de fogo por quatro agentes, devendo ser mantida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para absolver os acusados do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CPP, ficando as novas penas finais somadas fixadas 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

(Grifei)

Em suas razões recursais (Num. 21801512), a defesa de ambos os acusados requer a integração do julgado, alegando a ocorrência de omissão e contradição.

Após ressaltar o efeito translativo da apelação criminal, alega que o vício do acórdão diz respeito à não aplicação em favor dos embargantes da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d” do CP/40, pois ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, deveriam ter sido beneficiados com a redução da pena na 2ª fase da dosimetria, com a revisão da súmula n. 231 do STJ, pois violadora do princípio constitucional da individualização da pena.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, diante da ausência de qualquer omissão ou contradição no acórdão, consoante manifestação de Num. 23128127.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I - Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

II – Mérito recursal

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo por que o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria (EDcl no AgRg no HC n. 788.354/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023; EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.).

Pois bem. Analisando o recurso de Num. 21801512, tem-se que a única alegação dos embargantes é a suposta omissão e contradição do acórdão impugnado em rever, ainda que de ofício, a dosimetria penal, aplicando em favor dos acusados a atenuante genérica do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40 (pois eles teriam confessado o delito), ainda que isso implicasse a fixação da pena provisória aquém do mínimo legal, sendo forçosa, em seu entendimento, a superação da súmula n. 231 do STJ.

Sobre a discussão, ressalto inicialmente que ainda que se reconheça o efeito translativo da apelação criminal, eis que a devolução da matéria ao judiciário se faz de modo amplo, não há como acolher embargos de declaração com base em omissão se a questão debatida não foi submetida ao Tribunal via recurso cabível, notadamente quando não se tem um vício patente, a justificar a reforma da sentença de ofício.

No caso em tela, a defesa sustenta que a não aplicação da atenuante da confissão espontânea aos acusados configuraria
error in judicando,
a ser sanado por esta via. Porém, tanto os precedentes do Supremo Tribunal Federal quanto os do Superior Tribunal de Justiça são uníssonos no sentido da inviabilidade de reduzir a pena provisória aquém do mínimo legal e tais precedentes são dotados de efeitos vinculantes, pois consolidados pela técnica dos recursos repetitivos.

Nesse sentido, enuncia o tema 190 do Superior Tribunal de Justiça:

O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

O tema 158 do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, fixou a seguinte tese: “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”.

Embora os embargantes requeiram a superação da súmula n. 231 do STJ, ressalto que esta consiste em precedente persuasivo, sem efeito vinculante, mas os enunciados acima mencionados são precedentes dotados de efeito vinculante sobre este órgão jurisdicional, não sendo possível deixar de segui-los. Ademais, em recente julgamento, nos autos dos recursos especiais n. n. 2.057.181, n. 2.052.085 e n. 1.869.764, ocorrido em 14.08.2024 (sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, tendo como relator do acórdão o Ministro Messod Azulay Neto) a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser inviável àquele tribunal revisar a súmula n. 231, pois não poderia ir de encontro ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal por meio do tema n. 158, na condição de guardião último da Constituição Federal. Seguem teses fixadas em referido julgamento:

[...]

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Dessa feita, tendo a pena-base dos acusados sido fixada no mínimo legal, é juridicamente inviável a fixação da pena provisória aquém do mínimo legal, ainda que reconhecida a ocorrência de confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40. Logo, inexiste qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/12/2024